Tribunal: TCU
Processo: 025.415/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 549/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse da sra. Assunta Marli Sanino Moreli e da sra. Maria Myosote Lopes Dantas: 1. Processo TC- Processo 025.415/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assunta Marli Sanino Moreli (XXX.024.988-XX); Fátima Helena Freitas Miguens (XXX.213.897-XX); Maria Myosote Lopes Dantas (XXX.792.292-XX); Regina Maura Pereira de Sousa Faria (XXX.047.296-XX); Terezinha de Jesus da Silva Souza (XXX.050.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que informe, no prazo de quinze dias, se a sra. Assunta Marli Sanino Moreli sofre a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum de seus benefícios previdenciários (aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência e pensão estatutária federal); 1.7.1.2. determinar à AudPessoal que examine, à luz do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, a legalidade da acumulação dos benefícios previdenciários por parte da sra. Maria Myosote Lopes Dantas, a saber, duas aposentadorias, sendo uma estatutária, com a presente pensão estatutária.